Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711729-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS, EVELIN LISBOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME contra decisão de impugnação de crédito proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de decretação de falência (processo no 0712517-81.2020.8.07.0015), em desfavor de RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS e EVELIN LISBOA DE CARVALHO. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida em favor das agravadas (ID 45195288): “Trata-se de Impugnação de Crédito. A petição inicial veio instruída com certidão de crédito de ID. 134498436, requerendo a retificação para o importe de R$ 134.405,89 em favor da Autora e R$ 28.092,03 em favor da Patrona. A requerida teve a falência decretada em 15/06/2021. A impugnada alegou a necessidade de atualização do crédito seguindo unicamente a taxa SELIC e requereu a rejeição do pedido por falta de interesse de agir, devido os créditos constarem na relação de credores (ID. 138865175). O administrador judicial manifestou-se pelo acolhimento do pedido e requereu o recebimento da ação como Impugnação de Crédito por já haver um crédito habilitado no QGC da Requerida (ID. 139828100 e 147616457). Instada a se manifestar, a autora requereu o reconhecimento da patrona no polo ativo da demanda e manifestou-se pela total rejeição das alegações feitas pela Impugnada (ID. 144999732). O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido, devido à classificação dos créditos (ID. 148491608). É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de impugnação a 2a Relação de Credores em que o impugnante pretende retificar o QGC para o importe de R$ 134.405,89 em favor da Autora e de R$ 28.092,03 em favor da Patrona. O índice de atualização monetária foi corretamente usado, tendo em vista que seguiu os parâmetros postos pela sentença condenatória, nos autos no 2016.01.1.014225-9, de ID. 17812198. Não cabe a este juízo ou às partes a alteração da coisa julgada. A lei de falência, nos moldes dos artigos 83 e 84, é clara quanto à classificação dos créditos. Desta forma, as multas decorrentes da aplicação do art. 523, §1o, são compreendidas como crédito subquirografário, conforme o Art. 83, VII da LFRE. Assim, a classificação dos créditos será composta por: Crédito Quirografário, referente ao valor devido em razão da sentença condenatória; e Crédito Subquirografário, referente à multa (10%) gerada na fase de cumprimento de sentença, em favor Rafaela Dias Monteiro Morais. Crédito equiparado a trabalhista, referente a honorários sucumbenciais (12%) e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (10%); Crédito Subquirografário, referente à multa (10%) gerada na fase de cumprimento de sentença, em favor de Evelin Lisboa Oliveira. Assim, considerando a incorreção dos créditos inscritos na 2a relação de credores, o acolhimento parcial da impugnação de crédito é a medida que se impõe. Assim, considerando a incorreção dos créditos inscritos na 2a relação de credores, o acolhimento parcial da impugnação de crédito é a medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI para o valor de R$ 121.086,39 (cento e vinte e um mil e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), na categoria de CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, e o valor de R$ 12.108,63 (doze mil e cento e oito reais e sessenta e três centavos) na categoria de CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO, ambos em favor de RAFALEA DIAS MONTEIRO MORAIS (CPF no 724.128.441-00); e o valor de R$ 28.092,03 (vinte e oito mil e noventa e dois reais e três centavos) na categoria de CRÉDITO EQUIPARO A TRABALHISTA, e o valor de R$ 1.453,03 (mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos) na categoria de CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO, ambos em favor de EVELIN LISBOA DE OLIVEIRA (OAB/DF no 36.535). Sem custas, em razão do Art. 10, §3o da Lei 11.101/2005. Tendo em vista a impugnação da falida, ela deveria arcar com o ônus de sucumbência. Todavia, considerando que ela é falida e possui gratuidade de justiça, não há que se falar em condenação de honorários.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão para que seja: a) rejeitado, de plano, do pedido de retificação das agravadas pela ausência de interesse de agir, além da inadequação da via eleita e a preclusão temporal para impugnar o crédito já constante da segunda relação de credores; ou b) na eventualidade, que o crédito das Agravadas seja corrigido unicamente com a taxa SELIC a partir da citação da ação originária do crédito, sem a incidência da multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC determinar que seja excluída a multa do artigo 523, §1o, do CPC (ID 45195284). Alega a ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, porquanto o incidente não pode ser recebido como impugnação de crédito. Narra que a pretensão das agravadas é de retificar a importância e a classificação do crédito já constante da relação de credores, o que demonstra a inadequação da via eleita. Descreve a preclusão do direito, uma vez que transcorreu o prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo artigo 8o da LREF. Subsidiariamente, assevera que, caso seja reconhecida a retificação do crédito da primeira agravada, deverá ser considerado a correção do crédito pela taxa Selic. Aduz que o cálculo pela taxa não implica ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Por fim, assevera a impossibilidade de incidência do artigo 523, §1o do CPC, uma vez que o pagamento não se encontra na seara de deliberação do devedor, sendo a voluntariedade imprescindível para a sua aplicação. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator